Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA LABORAL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO EXPRESSA DO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MOLÉSTIAS PROFISISONAIS. CAPACIDADE LABORATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.068 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo previsão expressa na legislação de regência dos planos de seguro privado de pessoas acerca do conceito jurídico de "acidente pessoal", para fins de caracterizar a ocorrência de sinistro passível de cobertura, é inaplicável a definição estabelecida em legislação específica diversa.
2. A norma aplicável aos contratos de seguro de pessoas – Resolução CNSP no 117/2004 – traz a definição legal de acidente pessoal para fins de indenização securitária, excluindo expressamente desse conceito as doenças profissionais. Portanto, inviável o recebimento de indenização com base no contrato de seguro por acidente pessoal.
3. Restou estabelecido no contrato de vida coletivo que a indenização securitária ora pleiteada pelo Apelante somente seria devida após a constatação da ocorrência de invalidez permanente total do segurado, que impossibilite uma vida independente do segurado.
4. Esse entendimento está em consonância com a posição consolidada pela Segunda Seção do c. STJ acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.068), firmando a tese de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”.
5. Por se tratar de seguro destinado exclusivamente aos funcionários da instituição bancária, seria possível o pagamento da indenização caso o Autor demonstrasse ter se tornado totalmente incapaz para o exercício do mister que antes desempenhava de bancário, o que não se verificou.
6. No caso em exame, o Autor não é inválido e sequer pode ser considerado incapaz para o trabalho.
7. Demonstrada a ausência de invalidez e a capacidade para o trabalho, inexiste direito à percepção de qualquer valor indenizatório.
8. Apelação conhecida e não provida.